Tribunal: TJMT
Processo: 1015255-27.2023.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015255-27.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WELIRSON NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 045.268.171-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 084.679.171-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELA EXTREMA VIOLÊNCIA E GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AGRAVADAS PELA CONDIÇÃO DA VÍTIMA E IMPACTO À FAMÍLIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “D”, DO CP EM CONJUNTO COM QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS EM FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o acusado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (art. 121, §2º, II e III, do CP).

A defesa pleiteia: (i) redimensionamento da pena-base, com a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime; (ii) exclusão da agravante genérica do art. 61, II, “d”, do Código Penal, sob o fundamento de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais consistem em:

(i) verificar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena;

(ii) avaliar a possibilidade de aplicação da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal, quando já reconhecida uma das qualificadoras para configurar o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, diante da extrema violência empregada, revelada por múltiplos golpes na vítima, inclusive na região da cabeça, denotando grau elevado de reprovabilidade da conduta, que ultrapassa os elementos típicos do homicídio.

5. As consequências do crime foram agravadas pelo fato de a vítima deixar filha menor de 7 anos, que sofreu impactos psicológicos e emocionais severos, como comprovado em relatório psicossocial, o que justifica o agravamento da pena pela repercussão social e familiar da conduta.

6. A agravante genérica do art. 61, II, “d”, do CP (emprego de fogo e asfixia) foi corretamente aplicada, sem configuração de bis in idem, uma vez que somente uma das qualificadoras (motivo fútil) foi utilizada para qualificar o delito, sendo a outra utilizada como agravante, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A dosimetria da pena respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais, sem excesso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta em razão da brutalidade e intensidade da violência empregada.

2. As consequências do crime extrapolam o tipo penal quando há efeitos severos sobre filhos menores da vítima, autorizando agravamento da pena-base.

3. A utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e outra como agravante genérica prevista no art. 61 do Código Penal não configura bis in idem, sendo admitida pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, II e III; 61, II, “d”; 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.238.273/SP; STJ, AgRg no REsp 1960560/RJ; STJ, REsp 1847745/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Welirson Nascimento Oliveira, em face de decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, no âmbito do Tribunal do Júri, que o condenou, como incurso no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O apelante pretendem
a)
o redimensionamento da pena-base com a positivação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e às consequências do crime
b)
a exclusão da agravante prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 61 do Código Penal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
desprovimento do apelo,
assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 2. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL UTILIZADO PARA TIPIFICAR O CRIME COMO QUALIFICADO E EMPREGO DE FOGO E ASFIXIA COMO AGRAVANTE GENÉRICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente:

“Segundo apurado, na noite dos fatos, o indiciado e a vítima ingeriram bebidas alcoólicas e consumiram drogas, quando então, por volta das 5h30min da manhã, ambos se dirigiram para casa vítima, em uma motocicleta guiada pelo indiciado.

Chegando no local, o denunciado interpelou a vítima sobre uma quantia de dinheiro que teria sumido, momento em que eles discutiram. Na ocasião, o indiciado passou a agredir a vítima, aplicando-lhe um golpe conhecido por “mata-leão”.

Ato contínuo, intensificando suas agressões, o denunciado asfixiou a vítima, esganando-a com as mãos, causando-lhe graves lesões em seu pescoço, conforme descrito no laudo de necrópsia, p. 71/72.

Em seguida, com a vítima desacordada, o indiciado de sequência a sua intenção homicida, ateando fogo na residência. Dessa forma, as lesões provocadas pela esganadura, as queimaduras causadas pelas chamas, bem como a fumaça inalada pela ofendida foram a causa eficiente de sua morte (laudo de necrópsia, p. 71/76).

Após atear fogo na casa, o denunciado empreendeu fuga em sua moto (relatório, p. 123 ss.). Posteriormente, ele confessou a prática do crime (p. 100).

A investigação revelou que o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão por questão frívola e de somenos importância, consistente no suposto sumiço de uma quantia em dinheiro, caracterizando a futilidade da motivação.

O crime foi praticado com emprego de fogo e asfixia, conforme laudo de necrópsia, que consignou a causa da morte por “queimadura após esganadura” (sic - id. 214277195)

DA DOSIMETRIA DA PENA.

O apelante pretende a redução da pena, sustentando que a dosagem se deu erroneamente, ao negativas a culpabilidade e as consequências do crime.

Analisando os autos, tenho que o magistrado de origem, ao dosar a pena do réu, fundamentou nos seguintes termos:

“Dosimetria.

Passo, portanto, a dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Do crime de homicídio duplamente qualificado.

Primeiramente, consigno que somente a qualificadora do meio fútil foi utilizada para qualificar o delito, nos moldes da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:

Vejamos:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO VEDADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo a instância ordinária, após a análise de todos os elementos de prova carreados aos autos, concluído que não houve quebra na cadeia de custódia da prova, porque o laudo pericial teria descrito nas fotografias que nele estão postas cada amostra que foi coletada, rever tal entendimento demanda o aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte. 2. O aresto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese" (HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 3. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o recorrente o detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal - CP. Inaplicabilidade da Súmula n. 269/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). (grifei).

Assim, infiro que:

a) culpabilidade do réu, como é cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Nesse contexto, o fato de o réu ter desferido contra a vítima diversos golpes por instrumento contundente e perfurocortante, sobretudo, na região cabeça, como se infere do laudo elaborado pelo médico legista (ID. 133991811 - Pág. 7), desborda do tipo penal.

Diante disso, a diversidade e natureza das várias agressões sofridas evidenciam maior reprovabilidade da conduta, a justificar a negativação da culpabilidade.

Nesse sentido:

TJ/MT: APELAÇÃO CRIMINAL – 0006221-15.2020.8.11. 0002 – COMARCA DE VÁRZE AGRANDE APELANTE: DAVID PEREIRA DA SILVA DEIVISON PEREIRA DA SILVA EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO, MATHEUS DE ALMEIDA COSTA MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO, DAVID PEREIRA DA SILVA, DEIVISON PEREIRA DA SILVA EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO, MATHEUS DE ALMEIDA COSTA E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – VEREDICTO CONDENATÓRIO – APELOS DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS – 1) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – INTEMPESTIVIDADE DOS APELOS DEFENSIVOS – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DOS APELOS APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – 2) RECURSO DO MINISTERIAL – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA) – CULPABILIDADE EVIDENCIADA – EXCESSO NA AGRESSÃO – GRAU DE REPROVABILIDADE SUPERIOR A COMUM – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO SE MOSTRAM DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 798, § 1º, do CPP e a teor do Enunciado n.º 310 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no dia útil subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento. Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, do CPP. Acolhida a preliminar da acusação para não conhecimento dos recursos defensivos diante da intempestividade. 2. Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade dada a determinação e intensidade do agressor em lesionar a vítima de modo a demonstrar grau de reprovabilidade superior a comum, restando necessário o recrudescimento nesse particular. 2.1. O reconhecimento das demais circunstâncias judiciais tidas como favoráveis aos réus (motivos, personalidade, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), deve permanecer nos termos da sentença dada a falta de elementos necessários e suficiente para a sua reprovação. (TJ-MT 00062211520208110002 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023) (grifei).

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado é primário na esteira do que dispõe a Súmula n. 444/STJ;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este quesito;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. Esta não será valorada, visto que compõe a qualificadora reconhecida, evitando-se, assim, o bis in idem.

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. Esta não será valorada, visto que compõe a qualificadora reconhecida, evitando-se, assim, o bis in idem.

g) o comportamento da vítima - Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as consequências do crime – As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa. Em outras palavras, a sua repercussão para os parentes e para a comunidade. No caso dos autos, a vítima possuía filha menor de 07 (sete) anos de idade ao tempo do crime, sendo presumível a dependência emocional, financeira e; para além da orfandade, sofre demasiadamente dos danos psicológicos ocasionados pela perda, consoante às declarações dos familiares no relatório psicossocial elaborado (ID. 138326108), extrapolando a gravidade inerente ao crime de homicídio, devendo ser valorada negativamente.

Corroborando quanto ao exposto:

STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FILHOS MENORES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1902179 MA 2021/0174955-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021). (grifei).

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, e considerando que houve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, acresço a pena base em 04 (quatro) anos (2/6 sobre 12 (doze) anos), e fixo-a, nesta fase, em de 16 (dezesseis) anos de reclusão. " (sic - id. 261470752)

Da dosimetria acima demonstrada, não constato qualquer mácula quando da dosagem da pena aplicada ao apelante/réu, visto que o magistrado considerou que, a culpabilidade seria mais intensa, diante da maior reprovabilidade da ação do réu, visto que este agiu com violência extremada praticada pelo réu, ressaltando a quantidade de golpes efetuados em desfavor da vítima por meio de instrumento contundente e perfurocortante, especialmente na região cabeça.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE . REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS . INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE . MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA APLICAR A FRAÇÃO NO PISO LEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão . Precedentes.
3. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em conjunto com as circunstâncias do delito, em virtude de o paciente, haver invadido a residência da vítima, durante a madrugada, com arrombamento de portas, pulando o muro, e com ato de extrema violência e excessivos golpes de faca, abaixo do queixo e no flanco esquerdo do pescoço, haver ceifado sua vida
(e-STJ, fls. 12 e 17/33) . Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a intensidade do dolo e a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessas vetoriais no incremento operado, o qual está, inclusive, abaixo do comumente empregado por esta Corte de Justiça, que adota a usual fração de 1/6, para cada circunstâncias judicial desfavorável. 4. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. 5 . Na espécie, verifico que as instâncias singelas apontaram motivação concreta a justificar a fração de 1/6 para diminuição da pena em virtude do privilégio, ao destacar a intensa culpabilidade do paciente, que desferiu excessivos golpes de faca na vítima, que era convivente ou ex-convivente de sua filha. Acrescente-se a isso, haver sido consignado expressamente pela Magistrada a inexistência de elementos probantes da injusta provocação (e-STJ, fl. 17).6 . Nesse contexto, rever as premissas fáticas que conduziram as instâncias de origem a manter o quantum de redução demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido .” (STJ - AgRg no HC: 841609 SP 2023/0263902-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). (destaquei)

Quanto as consequências do crime, o judicante sentenciante, entendeu a necessidade de negativar a referida circunstância judicial, em razão do fato de a vítima ter deixado um filho menor desamparado justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime.

Analisando a justificativa, tem-se como plenamente viável para a negativação da referida circunstância juducial, visto extrapolar o tipo penal do crime de homicídio.

Nesse sentido:

“O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime” (STJ - REsp: 1847745 PR 2019/0335311-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ , Data de Julgamento: 03.11.2020, T6 - SEXTA TURMA, publicado no DJe 20.11.2020).

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva nesse particular.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II. “D”, DO CÓDIGO PENAL.

Pretende o turno defensivo a exclusão da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “d”, do Código Penal, sob o argumento de que o emprego de fogo e a asfixia qualificam o crime.

De imediato, tem-se que existindo duas qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, é permitida a utilização de uma para qualificar o delito e outra como circunstância agravante, atendendo ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (ut, AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017).

2. (...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.734.234/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART . 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 61 DO CP. UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO DELITO COMO AGRAVANTE. CABIMENTO . PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra pode ser valorada na segunda fase da dosimetria, se expressamente prevista no art . 61 do CP.
2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1960560 RJ 2021/0296464-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022). (destaquei)

Assim, não há razões plausíveis para a modificação da pena do réu e decote da qualificadora do art. 61, II, “d”, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025